Tribunal: TJMT
Processo: 1023053-91.2025.8.11.0015
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023053-91.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), J. DOS SANTOS COMERCIO DE ALIMENTOS - CNPJ: 35.196.702/0001-77 (RECORRIDO), MISYA DYHONNATTA FRANCISCA CORREA - CPF: 024.683.381-54 (ADVOGADO), ALUISIO FELIPHE BARROS - CPF: 020.517.751-41 (ADVOGADO), ALLAN ALBUQUERQUE SILVA - CPF: 044.624.531-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1023053-91.2025.8.11.0015

Origem:
2º JUIZADO ESPECIAL DE SINOP

Recorrente:
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

Recorrido:
J. DOS SANTOS COMÉRCIO DE ALIMENTOS

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
28/05 a 01/06/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO PROLONGADA. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS À PESSOA JURÍDICA. LUCROS CESSANTES. PREQUESTIONAMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por estabelecimento comercial do ramo alimentício em razão da interrupção do fornecimento de energia elétrica ocorrida entre os dias 29 e 30/09/2024. A autora alegou paralisação das atividades, cancelamento de pedidos, prejuízo reputacional perante plataforma de entregas e perda de faturamento, sustentando que, apesar de sucessivas solicitações administrativas, o serviço somente foi restabelecido após contratação de eletricista particular. Sobreveio aditamento da inicial para quantificação dos lucros cessantes no valor de R$ 23.535,66. A sentença condenou a concessionária ao pagamento de danos morais e materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão:

(i)

definir se a concessionária comprovou a regularidade da prestação do serviço e a existência de excludente de responsabilidade pela interrupção do fornecimento de energia elétrica;

(ii)

estabelecer se a demora no restabelecimento do serviço configura falha apta a ensejar indenização por danos morais à pessoa jurídica;

(iii)

determinar se os lucros cessantes foram suficientemente demonstrados;

(iv)

definir se há obrigatoriedade de enfrentamento específico de todos os dispositivos legais invocados a título de prequestionamento;

(v)

estabelecer se estão presentes os requisitos para condenação por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica possui natureza consumerista, incidindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência técnica e da verossimilhança das alegações.

Incumbia à concessionária demonstrar a regularidade da prestação do serviço e a adoção de providências adequadas para o restabelecimento da energia elétrica, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

A alegação genérica de “anomalias na rede” não comprova caso fortuito ou força maior aptos a afastar a responsabilidade civil, ausente demonstração técnica de evento extraordinário, inevitável ou imprevisível justificando a interrupção do serviço.

O conjunto probatório demonstra que a interrupção do fornecimento perdurou por aproximadamente 21 horas, com registros de solicitação administrativa, comparecimento da autora à sede da concessionária para reiterar o pedido e restabelecimento da energia apenas após contratação de eletricista particular, tendo a equipe da concessionária comparecido ao local quando o problema já estava solucionado.

A interrupção extrapola o prazo de quatro horas previsto no art. 362, II, da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 para religação de urgência em área urbana, evidenciando falha na prestação do serviço público essencial.

A interrupção prolongada do fornecimento de energia em estabelecimento comercial dependente de equipamentos elétricos inviabiliza a atividade econômica, ocasiona cancelamentos, perda de vendas e prejuízo à imagem do estabelecimento perante clientes e aplicativos de entrega.

A pessoa jurídica pode sofrer dano moral quando demonstrada lesão à sua honra objetiva, imagem ou credibilidade perante o mercado, nos termos da Súmula nº 227 do STJ, circunstância evidenciada pelas avaliações negativas e pelo comprometimento da reputação comercial da autora.

O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da condenação.

Os relatórios financeiros apresentados demonstram queda abrupta do faturamento e interrupção das atividades em decorrência direta da ausência de energia elétrica, comprovando os lucros cessantes apurados no valor de R$ 23.535,66.

A ausência de impugnação específica dos documentos comprobatórios acarreta a incidência do art. 341 do CPC, sendo insuficiente alegação recursal genérica de caráter especulativo dos prejuízos materiais.

Os lucros cessantes constituem modalidade de dano material prevista no art. 402 do Código Civil e correspondem ao que razoavelmente a parte deixou de lucrar em razão do evento danoso, encontrando-se demonstrado o nexo causal entre a falha do serviço e a redução do faturamento.

O órgão julgador não está obrigado a manifestar-se especificamente sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes quando os fundamentos adotados forem suficientes para a solução da controvérsia.

A litigância de má-fé exige demonstração de alguma das condutas previstas no art. 80 do CPC, inexistente no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes de interrupção prolongada do fornecimento quando não comprova causa excludente de responsabilidade nem restabelecimento tempestivo do serviço.

A alegação genérica de “anomalias na rede” não caracteriza caso fortuito ou força maior sem comprovação técnica idônea.

A interrupção prolongada do fornecimento de energia elétrica em estabelecimento comercial, com repercussão na atividade econômica e na reputação perante consumidores, configura dano moral à pessoa jurídica.

Os lucros cessantes são indenizáveis quando demonstrados por documentação idônea e vinculados causalmente à falha na prestação do serviço.

O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos legais invocados pelas partes quando os fundamentos do acórdão são suficientes à solução da lide.

A condenação por litigância de má-fé depende da demonstração das hipóteses previstas no art. 80 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, e 14, caput e § 3º; CPC, arts. 80, 341 e 373, II; CC, art. 402; Lei nº 9.099/1995, art. 46; Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021, art. 362, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 227; STJ, REsp nº 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21.09.2011; TJMT, N.U 1003848-46.2024.8.11.0004, Terceira Turma Recursal, Rel. Valmir Alaércio dos Santos, j. 21.10.2024, DJE 25.10.2024; TJMT, Recurso Cível nº 014.2010.005.317-3, Rel. Nelson Dorigatti, j. 07.08.2015; TJRS, Recurso Cível nº 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Rel. Elaine Maria Canto da Fonseca, j. 20.06.2018.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

A recorrente ENERGISA MATO GROSSO busca a reforma da decisão monocrática proferida no ID 363511356, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, para:

“a)
CONDENAR
a parte ré a pagar à parte autora a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, valor que deverá ser atualizado monetariamente a partir da presente sentença pela variação do IPCA, conforme o parágrafo único do art. 389 do Código Civil, e acrescido de juros a contar da citação, calculados pela taxa legal, que corresponde a Selic deduzido o IPCA, nos termos do art. 406 e § 1º do Código Civil.

b)
CONDENAR
a parte ré a pagar à parte autora a importância de R$ 23.535,66 (vinte e três mil e quinhentos e trinta e cinco reais e sessenta e seis centavos), a título de danos materiais, valor que deverá ser atualizado monetariamente a partir do evento danoso pela variação do IPCA, conforme o parágrafo único do art. 389 do

Código Civil, e acrescido de juros a contar da citação, calculados pela taxa legal, que corresponde a Selic deduzido o IPCA, nos termos do art. 406 e § 1º do Código Civil”.

Em
sede recursal
, a recorrente sustenta:

1)

Inocorrência de ato ilícito;

2)

Ausência do dever de indenizar;

3)

Inexistência de danos materiais e morais;

4)

Necessidade de redução do valor fixado a título de danos morais;

5)

Prequestionamento da matéria.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, com a condenação do recorrido ao pagamento das verbas sucumbenciais e da multa por litigância de má-fé.

Por sua vez, em
contrarrazões
, o recorrido refuta os fundamentos apresentados no recurso e pugna pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Segundo consta da petição inicial, no dia
29/09/2024
(domingo), por volta das
20h
, a parte autora teve o fornecimento de energia elétrica interrompido em razão do rompimento do cabo localizado entre o poste do estabelecimento comercial e o transformador.

Em decorrência da interrupção, a demandante afirma que não pôde dar continuidade ao atendimento de seus clientes, haja vista que o estabelecimento atua no ramo de venda de pizzas e porções, atividades que dependem integralmente de equipamentos elétricos, o que inviabilizou a continuidade do funcionamento e levou ao fechamento do comércio em pleno horário de atendimento.

Relata que a ausência de energia comprometeu o funcionamento de equipamentos essenciais, tais como forno, abridora e cilindro de massas, expositor de bebidas, câmara fria e sistema de recebimento e entrega de pedidos via
iFood
, ocasionando perda de vendas e cancelamento de pedidos.

Sustenta, ainda, que a paralisação das atividades resultou em aumento de pontuação negativa no aplicativo de entregas, em razão da elevada taxa de cancelamentos.

Afirma, ainda, que solicitou administrativamente o reparo da rede elétrica, sem atendimento eficaz pela concessionária. Diante da demora, contratou eletricista particular especializado, que realizou a substituição de três conectores, solucionando o problema e restabelecendo o fornecimento de energia por volta das
17h
do dia
30/09/2024
(segunda-feira),
após mais de 20 horas de interrupção.

Alega que a equipe da reclamada compareceu ao local apenas após a solução do problema.

Posteriormente, no ID 363510889, sobreveio aditamento à petição inicial para especificar o valor dos danos materiais, a título de lucros cessantes, no montante de
R$ 23.535,66
(vinte e três mil, quinhentos e trinta e cinco reais e sessenta e seis centavos).

Sustenta que os dias
29
e
30 de setembro de 2024
, em que permaneceu sem energia elétrica, refletiram negativamente na reputação do estabelecimento perante a plataforma
iFood
, ocasionando reclamações, redução de pontuação e diminuição do faturamento nos dias subsequentes.

A demandada, por sua vez, reconhece a ocorrência de interrupções no fornecimento de energia elétrica, porém sustenta que estas permaneceram dentro dos parâmetros regulatórios estabelecidos pela ANEEL, razão pela qual defende a inexistência de ato ilícito e, consequentemente, afasta o dever de indenizar por danos materiais e morais.

Pois bem, o cerne da controvérsia reside no ônus da prova e, em se tratando de relação de consumo, demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora e sua condição de hipossuficiência, estão preenchidos os requisitos para a inversão de tal ônus. É o que se extrai do artigo 6°, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado
que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3º, I e II, do art. 14 do CDC). No entanto,
não tendo os prestadores do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia
, devem responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço
.

A questão central consiste em definir se a concessionária reclamada responde pelos danos suportados pela parte autora em razão da interrupção do fornecimento de energia elétrica ocorrida nos dias
29 e 30/09/2024
.

Nessa perspectiva, incumbia à parte ré, na qualidade de concessionária de serviço público essencial, demonstrar a regularidade da prestação do serviço, bem como a adoção das providências necessárias para o restabelecimento da energia em prazo adequado, ônus que lhe competia nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
Todavia, não se desincumbiu satisfatoriamente desse encargo probatório.

Isso porque a recorrente limita-se a alegar, de forma genérica, que a interrupção decorreu de “
anomalias na rede
”, invocando a ocorrência de caso fortuito ou força maior. Contudo, não trouxe aos autos qualquer elemento concreto apto a comprovar a existência de evento extraordinário, inevitável ou imprevisível que justificasse a interrupção do fornecimento, inexistindo registro de tempestade, acidente ou outra ocorrência excepcional na data dos fatos.

A mera referência a “
anomalias na rede
” mostra-se insuficiente para caracterizar hipótese de caso fortuito ou força maior capaz de afastar a responsabilidade da concessionária, sobretudo diante da ausência de comprovação técnica idônea.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
PEQUENO COMÉRCIO. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA POR QUATRO DIAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANOS MATERIAS COMPROVADOS.
SENTEÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O autor alegou que teve o fornecimento de energia elétrica interrompido por aproximadamente quatro dias, entre 6 e 10 de novembro de 2023, o que lhe causou transtornos significativos, pois por se tratar de pequeno comércio, teve diversos prejuízos. A recorrente, por sua vez, argumenta que a interrupção no fornecimento de energia ocorreu por motivo de força maior – fortes chuvas na região –, e que o tempo de restabelecimento da energia foi de apenas 2 horas e 13 minutos, estando dentro do prazo regulamentar previsto pela ANEEL. Defende, assim, a inexistência de falha na prestação de serviços e, consequentemente, a improcedência dos danos morais ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

3
. No presente caso, a interrupção no fornecimento de energia elétrica é incontroversa. Em que pese o alegado pela recorrente não há provas de que essa interrupção tenha sido resolvida em duas horas, considerando o conjunto probatório anexado com a petição inicial.

4.
No caso dos autos, é evidente que a falha na prestação do serviço da concessionária ré levou a transtornos que excederam o mero aborrecimento, mormente diante da situação apresentada em que houve interrupção do fornecimento de energia elétrica no comércio do autor, com a perda dos produtos perecíveis a venda.

5. Quantum indenizatório fixado em consonância com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual, deve ser mantido.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Diante do exposto, SUGIRO A PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito, para: a) CONDENAR, a Reclamada ENERGISA/MT, a pagar a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), à título de indenização por danos morais ocasionados a Reclamante, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

(N.U 1003848-46.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024). (grifei)

A tese de que o serviço foi restabelecido em 2 horas e 37 minutos, dentro do prazo regulamentar, não encontra respaldo no conjunto probatório.

Os documentos juntados pela parte autora (IDs 363510874 a 363510883) demonstram que:

a) a solicitação foi registrada em
29/09/2024
;

b) a autora compareceu pessoalmente à sede da Energisa em
30/09/2024
para reiterar o pedido com urgência, gerando novo protocolo;

c) o fornecimento somente foi restabelecido às
17h
de
30/09/2024
, mediante contratação de eletricista particular;

d) a equipe da parte reclamada chegou ao local apenas às 1
9h
, quando o problema já estava resolvido.

Portanto, a interrupção do fornecimento de energia elétrica perdurou por aproximadamente
21 horas
, extrapolando significativamente o prazo de
04 (quatro) horas
previsto no art. 362, inciso II, da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021 para religação de urgência em instalações situadas em área urbana.

Evidencia-se, assim, a falha na prestação do serviço público essencial, circunstância que enseja o dever de indenizar.

Os
danos morais
restaram caracterizados, uma vez que a parte autora foi submetida a transtornos que extrapolam os meros dissabores cotidianos, em decorrência da deficiente prestação do serviço pela recorrente, que deixou de restabelecer o fornecimento de energia elétrica no prazo regulamentar,
tendo a parte reclamante, inclusive, buscado solução administrativa junto à reclamada, sem obter êxito.

Nesse sentido, a 1ª Turma Recursal do Estado de Mato Grosso editou a
Conclusão nº 1
, nos seguintes termos:
“O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO,

A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
.”
(destaquei)

A propósito:

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. REGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA.
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS
. NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela.

2. Não se desincumbindo a parte requerida desse ônus, limitando-se a meras alegações desprovidas de suporte probatório, impõe-se a procedência do pedido inicial.

3.
O não atendimento das reclamações administrativas
e a negativação dos dados do consumidor
em razão do débito impugnado revelam descaso da prestadora de serviço e acarretam no consumidor transtornos que ultrapassam a órbita dos meros aborrecimentos cotidianos
.

4. Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 atende às particularidades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso não provido.
(Recurso Cível nº 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Relator: Nelson Dorigatti, Julgado em 07/08/2015).

A autora é pessoa jurídica que explora atividade comercial de alimentação (
pizzaria
), dependente essencialmente de energia elétrica para refrigeração de alimentos e funcionamento dos equipamentos. A interrupção por aproximadamente
21 horas
, sem atendimento tempestivo mesmo após solicitação expressa de urgência, causou:

1)

paralisação total das atividades no dia da interrupção;

2)

impossibilidade de abertura do estabelecimento no dia seguinte (
30/09/2024
);

3)

cancelamentos e atrasos em pedidos;

4)

avaliações negativas de clientes, com repercussão na reputação comercial da empresa.

É cediço que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral quando há violação à sua honra objetiva, sua imagem, credibilidade e reputação perante o mercado, conforme pacificado pela
Súmula nº 227 do Superior Tribunal de Justiça.

“A pessoa jurídica pode sofrer dano moral”.

(Súmula n. 227, Segunda Seção, julgado em 8/9/1999, DJ de 8/10/1999, p. 126.)

No caso, a repercussão negativa junto aos clientes, evidenciada pelas avaliações desfavoráveis juntadas aos autos (ID 363510875), demonstra lesão concreta à imagem comercial da autora, que ultrapassa o mero aborrecimento.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, arbitrada na sentença a título de
danos morais
, mostra-se adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. O montante arbitrado visa compensar os transtornos sofridos pela parte recorrida sem lhe proporcionar enriquecimento indevido, além de cumprir a função pedagógica.

Quanto aos
danos materiais
, verifica-se que a autora juntou relatórios financeiros demonstrando o lucro líquido médio diário do estabelecimento (R$ 15.542,72), a queda abrupta do faturamento no dia da interrupção (R$ 6.932,84) e o fechamento total das atividades no dia seguinte, apurando prejuízo de
R$ 23.535,66
a título de
valores que a empresa deixou de faturar
(IDs 363510891 a 363510895). Tais documentos não foram objeto de impugnação específica no momento oportuno, operando-se a preclusão.

Conforme dispõe o art. 341 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais, presumem-se verdadeiros os fatos não impugnados de forma específica.

Assim, a alegação genérica, formulada apenas em sede recursal, de que o valor seria “especulativo” não supre a ausência de impugnação tempestiva e individualizada dos documentos apresentados.

Cumpre destacar, ainda, que os lucros cessantes constituem modalidade de dano material expressamente prevista no art. 402 do Código Civil, correspondendo ao que razoavelmente a parte deixou de lucrar em razão do evento danoso.

Na hipótese dos autos, o nexo causal entre a interrupção do fornecimento de energia elétrica e a redução do faturamento mostra-se direto e evidente, considerando que o estabelecimento comercial depende integralmente de energia para o funcionamento de seus equipamentos e para a prestação de seus serviços.

Dessa forma, a condenação ao pagamento de
R$ 23.535,66
(vinte e três mil, quinhentos e trinta e cinco reais e sessenta e seis centavos), a título de
danos materiais
, encontra-se devidamente fundamentada e deve ser mantida.

Por fim, quanto ao prequestionamento alegado pela recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.

PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível Nº 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018). (grifei).

De igual modo, não merece acolhimento o pedido de condenação por litigância de má-fé, formulado nas razões pela recorrente, uma vez que não restou demonstrado que o demandante tenha incorrido em qualquer das condutas tipificadas no art. 80 do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2026